Tribunal: TJDFT
Processo: 0707175-43.2021.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DE OBESIDADE. LEI FEDERAL QUE RECONHECE SER EXEMPLIFICATIVO O ROL DA ANS. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 5.000,00).
1. Recurso inominado interposto contra a r. sentença que condenou o recorrente/réu a autorizar cirurgia plástica reparadora de mama pós-bariátrica.
2. A cirurgia plástica, no caso de decorrer da bariátrica, insere-se, de forma global, no mesmo tratamento médico da obesidade já iniciado, sendo apenas um complemento à cirurgia bariátrica.
3. Restou comprovado que a recorrida adquiriu problemas ortopédicos, dermatológicos e psicológicos em razão do excesso de pele, consequência da significativa perda de peso.
4. A interpretação do contrato deve se dar de maneira a proteger o consumidor, uma vez que negar a cobertura da cirurgia reparadora é causar outro problema de saúde ao paciente que está em processo de resolver o primeiro, a obesidade, maculando o princípio da dignidade da pessoa humana. Indevida, portanto, a recusa do procedimento.
5. A recusa em autorizar procedimentos médicos sem justificativa viola os direitos de personalidade do paciente. O valor fixado em primeira instância, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente vencido condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, considerando que a condenação é de imposição de obrigação de fazer.